Tribunal: TJMT
Processo: 1023034-04.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023034-04.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO RODRIGUES SILVA - CPF: 033.047.411-19 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SUPOSTO ERRO DO JUDICIÁRIO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – INOCORRÊNCIA – TESE DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E ENTRADA EM DOMICÍLIO ANALISADAS E REFUTADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL PARA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO VERIFICADA – PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO IMPROCEDENTE.

Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.

Se preservado o valor probatório da prova, com a identificação correta dos dados da apreensão e do indiciado, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, mesmo diante da divergência entre a quantidade de entorpecentes constante no laudo preliminar e no laudo definitivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Lauro Rodrigues Silva
, tirado em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e, ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Contra a sentença condenatória, a defesa manejou recurso de apelação que foi desprovido pela Câmara Criminal, porém, de ofício, alterou o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Dessa decisão, o Ministério Público recorreu, tendo sido provido o recurso especial, para restabelecer o regime fechado para o cumprimento da pena, transitando em julgado o decisum em 22/08/2017.

O requerente ingressa agora com pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a reforma do julgado, com a sua consequente absolvição, argumentando que: a) a condenação se baseou em uma denúncia anônima, cuja credibilidade é duvidosa; b) houve a entrada em domicílio sem autorização do morador e fora do estado de flagrância; c) não ficou provado que a droga apreendida pertencia ao requerente, já que encontrada em local diverso da sua residência e, d) quebra da custódia, por discrepâncias nos laudos periciais.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 189476162, opina pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é sabido, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

Em se tratando da contrariedade à evidência dos autos, somente se admite a revisão criminal se a decisão que se pretende rever estiver em completo descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos do processo originário. Ou seja, a procedência do pedido revisional depende da efetiva demonstração de que a condenação não se ancorou em qualquer das provas produzidas durante a instrução.

No caso, como asseverado, o pleito revisional se arrima no inciso I, do art. 621 do CPP, no qual o requerente pretende a sua absolvição, ao fundamento de que a condenação se baseou em denúncia anônima, desprovida de credibilidade; houve violação de domicílio; não foi provada a propriedade da droga apreendida e houve quebra da cadeia de custódia.

Pois bem,
o pedido revisional merece ser conhecido em parte e, nessa extensão, improcedente
.

Quanto à ilegalidade e ilicitude da prova colhida, ao argumento de que a abordagem e o encontro das drogas resultaram de denúncia anônima desprovida de credibilidade, que a droga não foi localizada em sua casa e que a entrada em domicílio se deu sem autorização e fora do estado de flagrância, importa ressaltar que tais teses foram exaustivamente enfrentadas, com análise de todo conjunto probatório e interpretação da legislação aplicável, de acordo com as decisões proferidas.

Na sentença, o juízo
a quo
consignou que,
in verbis
:

“[...] Os policiais militares Iduardo do Carmo Pereira e Paulo Cesar Silva Campos, em juízo (mídia) declararam que estavam investigando um crime de roubo de uma camionete e localizaram o veículo em uma residência no Bairro Ipase.
Após ficaram em campana e abordaram o acusado em frente à residência. Em continuidade foram até a casa do acusado e localizaram no quarto dele variedades de drogas, balança de precisão, rádios HP’s com carregador e placas de colete balístico.

Declararam também que a mãe do acusado autorizou as buscas na residência e um irmão dele acompanhou todo o trabalho policial e presenciou o momento em que os entorpecentes e os objetos foram localizados.

As testemunhas Iracilda Ramos da Silva e Rafael Lucas Rodrigues da Silva, respectivamente, mãe e irmão do acusado, ouvidos em juízo (mídia), nada esclareceram acerca dos entorpecentes localizados no quarto do acusado, informando apenas que os policiais foram violentos com eles no cumprimento da diligência.

Veja-se que a busca domiciliar na residência do acusado não foi aleatória, mas fruto de investigação pretérita dando conta da participação do acusado no roubo de uma camionete e a diligência complementar realizada em sua residência foi para verificação se havia mais produtos ilícitos vinculados ao crime patrimonial, porém os policiais localizaram a droga e balança de precisão
. [...]” (Id. 187945179) (destaquei)

Já o recurso de apelação interposto pelo requerente (AP 53855/2016) foi desprovido em acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que resultou assim ementado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INCONFORMISMO DA DEFESA - ANELA A ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - PLEXO PROBATÓRIO A INDICAR A TRAFICÂNCIA - COLIMA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4 o , DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONDUTAS CRIMINAIS, POSTO PENDENTES DE DEFINITIVIDADE, A INDICAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - PRECEDENTE DO STJ - DE OFÍCIO - REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL DA SANÇÃO BASILAR - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DIZENTE COM CULPABILIDADE À CONTA DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO - MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 33, § 2 o , ALÍNEA "B", DO ESTATUTO REPRESSOR - APELO DESPROVIDO.

l.
Não há falar em absolvição da imputação pela prática do delito de tráfico de drogas quando as provas testemunhais, aliadas às circunstâncias do flagrante e às prévias denúncias apócrifas, culminam em certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime descrito no art. 33 da Lei de Tóxicos
.

2. Condutas criminais pendentes de definitividade, conquanto não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes [Enunciado n. 444 da Súmula do STJ], podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas.

3. Oportuno o redimensionamento proporcional da reprimenda, de ofício, mercê da inidônea valoração negativa da circunstância judicial dizente com culpabilidade, à conta de elementos ínsitos ao tipo.

4. Presentes os requisitos previstos no art. 33, § 2º, alínea 'b', do Estatuto Repressivo, a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, posto de ofício, é medida que se impõe.” (destaquei)

Vê-se que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que demonstraram que o ingresso no domicílio do requerente não decorreu apenas de denúncia anônima, mas foi justificado pelo fato de os policiais, em campana, no local em que foi encontrado produto objeto de crime, procederam a abordagem preliminar, donde ele afirmou que seria o intermediador da venda do veículo e, em continuidade das diligências, seguiram a sua residência a fim de verificar a existência de mais produtos ilícitos vinculados ao crime patrimonial, ocasião em que localizaram os entorpecentes apreendidos.

Portanto, ao contrário do que ele afirma, a droga foi apreendida em sua residência e não na casa em que estava o veículo, objeto de roubo, como quer fazer crer.

Desse modo, o requerente, na verdade, busca a sua absolvição em uma nova interpretação e reavaliação das provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

A jurisprudência tanto deste Sodalício quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, trilha o mesmo norte, vejamos,
in verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO DA VÍTIMA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DA PGJ - MATÉRIA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL –REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS– PREJUÍZO DA VÍTIMA – ITER CRIMINIS – PROVAS SUFICIENTES – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – FALTA DE PESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A revisão criminal não é cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação” (TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000).“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo” (TJMT, RvC 1019413-04.2020.8.11.0000)
.” (N.U 1020451-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (LEI N. 7.492/1986). VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVIABILIDADE.DECISÃO FUNDAMENTADA NA IMPERTINÊNCIA DA PROVA. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, COMO NOVA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SUSTENTAR O PEDIDO REVISIONAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. 1.
É possível o indeferimento de produção de prova que o magistrado considerar desnecessária ou protelatória, desde que de maneira fundamentada, como no caso dos autos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.1.1. No caso, a Corte de origem rechaçou o pedido revisional sob a alegação de cerceamento de defesa, porque o indeferimento do pedido de perícia contábil foi feito de forma fundamentada pela sentença e pelo acórdão da apelação. Assim, não há falar em cerceamento de defesa.1.1.Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).
2.Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021).2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (destaquei)

De outro lado, a questão quanto à suposta quebra da cadeia de custódia das provas, a ação revisional merece ser conhecida, porquanto a matéria não foi ventilada na apelação criminal.

Todavia, a arguição não merece guarida, porquanto não se verifica desrespeito à cadeia de custódia.

O requerente alega a nulidade das provas produzidas nos autos, por quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que os laudos periciais se contradizem no tocante a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

É sabido que o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado.

No caso, a autoridade policial realizou a apreensão regular do entorpecente no dia 15/07/2015, de acordo com o Termo de Apreensão (Id. 187945176 – pág. 19), o remetendo através de ofício nº 7571/2015/CPV, datado de 16/07/2015, para o Coordenador da Coordenadoria de Criminalística (Id. 187945176 – pág. 20), declinando os objetos encaminhados e o número do boletim de ocorrência em que fora realizada a apreensão.

O laudo de exame pericial preliminar nº 17465/2015, indica o número do ofício, o número do boletim de ocorrência, o nome do indiciado, a quantidade de entorpecente apreendido: item A - 1 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedras, com massa total de 87,39g (oitenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) e item B - 1 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 15,09g (quinze gramas e nove centigramas) (Id. 187945176 – pág. 21).

O laudo pericial definitivo nº 3.14.2015.18971-01, faz referência aos mesmos apontamentos e ao laudo de constatação preliminar, consignando que “
Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de envelope plástico, lacrado e identificado pelo nº M 160597
”.

Ainda, descreveu “
a porção descrita no item “A” apresentou 0,79g (setenta e nove centigramas) de massa líquida e a porção descrita no item “B” apresentou 0,91 g (noventa e um centigramas) de massa líquida
”, tendo, respectivamente, após a realização dos exames, apresentado resultado positivo para cocaína e maconha.

Quanto ao peso das substâncias enviadas, constou “
Vide o Laudo de Constatação nº 17465/2015
” (Id. 187945176).

Nesse contexto, em que pese a divergência entre a quantidade de entorpecentes constante no auto de constatação e no laudo definitivo, em ambos constaram corretamente o número do ofício, o número do boletim de ocorrência, o nome do indiciado, bem como o número do lacre, sem qualquer notícia de violação.

Ademais, importa ressaltar que “
A aferição da natureza da substância apreendida por amostragem atende aos preceitos legais estabelecidos no art. 50, § 3º da Lei Antidrogas e explica a divergência na quantidade de droga descrita no laudo preliminar de constatação e no laudo pericial definitivo.
” (TJ-MT 10007164120218110018 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022)

Por fim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
aludida diferença quantitativa de drogas havida entre os laudos provisórios e definitivos não tem o condão de anular a perícia, mormente considerando, como bem destacado, que "o peso bruto das drogas, aferido em sede provisória (fls. 22/23), normalmente supera aquele calculado em âmbito exame definitivo, no qual os experts, servindo-se dos instrumentos adequados à espécie, conseguem mensurar a correta quantidade de estupefacientes apreendidos, sem eventuais impurezas indetectáveis num primeiro plano"
.” (STJ - AgRg no HC: 805024 SP 2023/0059707-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023).

Desse modo, como muito bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
A apontada divergência entre os laudos, ainda que considerada, não desnatura a prova da materialidade do delito consignada na sentença condenatória no sentido da inexistência de qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 98/99. Tal laudo é esclarecedor ao relatar os resultados POSITIVOS para a presença de COCAÍNA e de Cannabis Sativa L. (MACONHA). (ID nº 187945164 – 19/23)
”.

Portanto, verifica-se ter sido respeitada a finalidade da cadeia de custódia e garantida a integralidade das provas que foram produzidas nos autos, assim como sua confiabilidade, transparência, decorrendo a validação das provas periciais produzidas e dos laudos gerados.

Com esses fundamentos,
conheço em parte o pedido
e, nessa extensão,
julgo improcedente a ação revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024